Tribunal: TJDFT
Processo: 0745971-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745971-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIANE FABRICIO DA SILVA LOUZEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Em despacho de ID 65639531, determinei a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a tempestividade do agravo de instrumento, uma vez que a decisão agravada (que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169/STJ) foi proferida em 30/06/2023 e o despacho de “nada a prover”, exarado em 09/10/2024 (ID 213858754 do processo referência), não teria conteúdo decisório. Em resposta de ID 66020647, a agravante alega, em síntese, que, em que pese o esforço para demonstrar que o caso sob exame não se amolda ao Tema 1169/STJ, sobreveio nova decisão, em 14/10/2024, mantendo os fundamentos da decisão anterior (proferida em 30/06/2023) e determinando a manutenção do sobrestamento, razão pela qual, em 25/10/2024, foi interposto tempestivamente o presente agravo de instrumento. Ocorre que o pronunciamento judicial de out/2024 é um despacho que não tem conteúdo decisório, in verbis: “Nada a prover quanto à petição de ID 213416045, pelos mesmos motivos já expostos em ID 163804116.” A manifestação judicial de ID 163804116 (proferida em 30/06/2023) é que, de fato, tinha conteúdo decisório, todavia, não foi impugnada, in verbis: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: ‘Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.’ II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ.” Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator